Tribunal: STF
Processo: AI 717747
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Acumulação de proventos com vencimentos. Concurso público para o novo cargo posterior à EC nº 20/98. Inadmissibilidade.



    1. Não se tratando de emprego ou função pública acumulável na atividade, na forma prevista na Constituição Federal, não se admite a acumulação se o retorno ao serviço público ocorreu somente após a Emenda Constitucional nº 20/98.



    2. Agravo regimental não provido.